Tribunal: TJSP
Processo: 1501802-23.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações do representante da vítima, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Escalada não configurada. Afastamento – Condenação mantida com a desclassificação para furto simples tentado.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Personalidade voltada à

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações do representante da vítima, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Escalada não configurada. Afastamento – Condenação mantida com a desclassificação para furto simples tentado.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Personalidade voltada à prática de delitos não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Maus antecedentes. Inaplicabilidade do período depurador previsto no artigo 64, I, do CP. Precedentes consolidados no Tema 150 de Repercussão Geral do STF (RE 593.818). Elevação em 1/6. Proporcionalidade – Dupla reincidência, uma delas específica e agravante genérica do artigo 61, II, 'j', do CP (crime cometido durante estado de calamidade pública). Confissão espontânea. Compensação da atenuante com uma condenação. Utilização da remanescente e da agravante sobressalente para majorar as penas em 1/4. Razoabilidade – Conatus (1/3). Proporcionalidade ao iter criminis percorrido – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III) – Apelo provido em parte para afastar a qualificadora da escalada e reduzir as penas.